Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DESCONSTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA EM INCIDENTE PROCESSUAL. EXECUTADA. INADIMPLÊNCIA QUE DEU CAUSA AO ATO JUDICIAL DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sucumbência impõe à parte vencida o dever de pagar honorários advocatícios ao patrono do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Não se configura derrota da parte exequente, no cumprimento de sentença, a mera desconstituição de penhora que incidiu sobre verba de natureza alimentar depositada em conta bancária da executada. Impenhorabilidade reconhecida com base em regra estipulada no art. 833, inc. IV, do CPC.
2. Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo ou de incidente processual deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, notadamente quando se mantém inerte diante da possibilidade de pleitear a substituição da penhora por outro bem livre para ser objeto de constrição com a finalidade de satisfazer o crédito excutido.
3. O desfazimento do ato judicial de constrição de verba de natureza alimentar pertencente à agravada não dá ensejo a condenação em honorários advocatícios de sucumbência porque a desconstituição ocorrida com fundamento na impenhorabilidade não pôs fim ao processo, tampouco ocorreu em resolução de incidente no cumprimento de sentença. Ademais, foi a própria parte agravada, como executada por dívida vencida e não paga, quem deu causa à instauração do processo executivo em que efetivado o ato judicial de penhora.
4. Recurso conhecido e provido.